Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/APELANTE. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA PCDF. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS POR ORÇAMENTOS E DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES GRAVES, INTERNAÇÃO E SEQUELAS. VALORES MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Laudo pericial do Instituto de Criminalística da PCDF e boletim de ocorrência confirmam que o apelante ingressou com seu veículo na rotatória de forma imprudente, tendo colidido com a motocicleta dos autores, que tinha a preferência.
2. Danos materiais comprovados por três orçamentos e despesas médicas documentadas. A impugnação genérica do apelante não se presta a afastar a conclusão contida ema sentença.
3. Lesões graves, internação, cirurgia e sequelas demonstram abalo que supera meros transtornos, e configuram dano moral indenizável.
4. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Atentando para as circunstâncias do caso em discussão, mostra-se razoável a quantia indenizatória definida em sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.